Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728778-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVINA CALVET SOUSA, ANTONIO CORREA PINHEIRO FILHO, JOSE RIBAMAR CALVET, SILVIO SILVA SEREJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DALVINA CALVET SOUSA, ANTONIO CORREA PINHEIRO FILHO, JOSE RIBAMAR CALVET e SILVIO SILVA SEREJO contra BANCO DO BRASIL SA em face da Decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF que tramita na origem pelo no 0042602-46.2014.8.07.0001. Considerando a Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, e em razão da prevenção indicada na Certidão (ID 18602201), foi promovida a redistribuição aleatória dos autos à 3a Turma Cível, em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) FÁTIMA RAFAEL na data da redistribuição. Por meio de Petição (ID 186536651) as partes Agravantes declaram que mediante a comunicação da interposição do recurso, o douto juízo de piso exerceu o juízo e retratação, razão pela qual os recorrentes desistem do presente recurso e postulam seu arquivamento dada a perda de seu objeto. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos, em que os recorrentes se manifestaram nesse mesmo sentido. Vale salientar que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 11:02:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador